Tribunal: TJSP
Processo: 1501564-20.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova,

Ementa:
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Versão do acusado que restou isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena feita com harmonia e proporcionalidade. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501564-20.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante WALYSON
GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501564-20.2019.8.26.0536 -Voto no 1.414
2
Processo: 1501564-20.2019.8.26.0536
Apelante: Walyson Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 1.414
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e
familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r.
sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima
que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática
delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta
espécie de crime, mormente quando corroborada por outros
elementos de prova, como no caso. Versão do acusado que restou
isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena feita
com harmonia e proporcionalidade. Negado provimento ao
recurso.
Ao relatório de fls. 206 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Walyson Gomes da
Silva à pena de 03 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo
129, §9o do Código Penal.
Consta da denúncia que em 27 de abril de 2019, às
01h35min, na Rua Doutor Coachrane, 136, na cidade de Santos, o recorrente, prevalecendo-
se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua esposa Adriana
Miranda.
De acordo com o que foi apurado, Walyson e Adriana
conviviam maritalmente há dois anos, possuindo um filho de vinte dias desta união.
Na data dos fatos, o acusado teria chegado à residência
embriagado e ligado a televisão em alto volume, o que acordou o bebê. Em razão disso,
vítima e acusado iniciaram uma discussão.
Em dado momento, Walyson empurrou Adriana que, ao
tentar se defender, foi atingida por um soco em sua boca desferido pelo apelante.
A genitora da vítima, que mora ao lado e escutou a discussão,
foi até a residência das partes e visualizou Walyson segurando Adriana pelo pescoço e a
agredindo com socos.
Por tais fatos o acusado foi denunciado, processado e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501564-20.2019.8.26.0536 -Voto no 1.414
3
final, condenado na forma supramencionada.
Irresignada, a defesa técnica do apelante apresentou recurso
de apelação às fls. 230/236. Sustenta, em apertada síntese, que o acusado negou as
agressões e que a condenação foi amparada tão somente na palavra da vítima, não existindo
lastro probatório mínimo a ensejar a condenação do recorrente.
Afirma que de fato houve uma discussão na data dos fatos e
que as agressões foram mútuas, mas somente a vítima registrou o boletim de ocorrência.
Ademais, o laudo de fls. 39 demonstra que o apelante também possuía lesões corporais, a
indicar as agressões da vítima contra sua pessoa.
Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo com a
absolvição de Walysson, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo
Penal.
Contrarrazões às fls. 240/242, sustentando o Ministério
Público pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 252/255, a PGJ opinou pelo
desprovimento do apelo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A materialidade delitiva, assim como a autoria, restaram
cabalmente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05, declarações de fls. 07,
08, 09 e 10, laudos de fls. 38/39, 111/112, além da prova oral colhida em audiência.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório.
Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação de autoria, são
ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Conforme bem observado na r. sentença proferida: “ainda
que a vítima tenha provocado lesões no acusado na tentativa de se defender, tais lesões
são desproporcionais se comparadas com aquelas causadas pelo acusado, de modo que
não há como acolher a tese defensiva de que, na verdade, as agressões foram mútuas, não
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501564-20.2019.8.26.0536 -Voto no 1.414
4
sabendo precisar quem deu início a estas”.
Ademais, o fato de o acusado estar lesionado na perna foi
justificado pela vítima, que apontou que tal lesão teria sido causada pelo genitor do réu,
dois dias antes dos fatos narrados neste processo.
O acusado, por sua vez, disse que foi agredido pela vítima
com um pedação de madeira, razão pela qual restou lesionado conforme laudo de fls. 39.
Contudo, tal versão somente surgiu em Juízo, já que na delegacia de polícia o acusado nada
disse a respeito.
A versão da vítima, ao reverso, manteve-se íntegra desde a
delegacia de polícia até a audiência de instrução.
Além disso, foi corroborada por sua genitora, conforme
depoimento de fls. 10 e declarações prestadas na audiência de instrução (vide fls. 208/209),
pelo laudo pericial de fls. 111/112 e pelo depoimento dos policiais militares que atenderam
a ocorrência, de modo que não é possível dizer que a condenação baseou-se tão somente na
palavra da ofendida.
Ademais, como é notório, nos crimes envolvendo violência
doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a palavra da
vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui, vem amparada
por outros elementos de convicção.
A propósito:
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima,
se coerente e uniforme, deve merecer integral acolhimento. De outra parte, não se
demonstrou qualquer motivo para que a ofendida, viesse a acusar o réu gratuitamente de
crimes tão graves. Outrossim, é cediço, que a palavra da vítima assume especial
relevância nos crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são
cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais” (TJSP Relator Des.
Guilherme G. Strenger 11a Câmara Criminal Apelação no 0007487-29.2011.8.26.0004 j.
15/01/2014).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a
especial valoração à palavra da vítima encontra-se sedimentada na tese n. 13
(Jurisprudência em teses edição no 41): 13) Nos crimes praticados no âmbito doméstico e
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501564-20.2019.8.26.0536 -Voto no 1.414
5
denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.
A versão da ofendida está de acordo com as lesões apuradas
pelo laudo pericial de fls. 111/112. Na oportunidade, o expert informou que constatou na
vítima “hiperemia e aumento de volume em lábio superior. Incisos centrais inferiores
instáveis”. Não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu. Sua versão se
apresentou harmônica e de acordo com as provas produzidas.
A prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar a
condenação do recorrente.
A propósito, nos precedentes desta C. Câmara: (...) Por
assim dizer, a prova coletada não reserva mínima insegurança quanto ao desiderato
gravoso do acionado, que, de fato, ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave,
prometendo, inclusive, “matá-la”. E não se prospecta, na hipótese, qualquer interesse da
vítima em incriminar deliberadamente o recorrente; ao reverso, a postura adotada soa
como autêntica tentativa em recuperar a paz que lhe fora tomada pelo ofensor. E a
situação exposta e referida não permite questões sobre o elemento anímico da vitimada.
Tampouco se cogita de ausência de resultado, a desnaturar o desvio material. O temor
causado é manifesto, não só pelo confidenciado, como pelas providências
tomadas. (TJSP; ?Apelação Criminal 1500529-95.2019.8.26.0545; Relator (a):?Marcelo
Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista -?2a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de Registro: 20/06/2020).

Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
Na primeira fase da dosimetria, a pena base foi elevada em
1/3. Para tanto, considerou o magistrado sentenciado: a) as consequências do delito, “em
virtude de a vítima estar com seus dentes inferiores instáveis até hoje, necessitando, em
razão do soco desferido pelo acusado, de tratamento, para que sua saúde dentária seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501564-20.2019.8.26.0536 -Voto no 1.414
6
reestruturada”; b) a personalidade do acusado, “que demonstra ter pouco respeito às
pessoas, uma vez que houve notícia, durante a instrução, que o acusado já havia agredido
a vítima e seus pais anteriormente, bem como ameaçado a testemunha Teresinha, a
empurrando quando tentou apartar a briga; c) as circunstâncias do delito, já que o
apelante “agrediu a companheira enquanto esta segurava sua filha de apenas 05 anos, no
colo, além de o filho de ambos, recém-nascido, estar dormindo no local”.
O aumento da pena base com fundamento nas circunstâncias
judiciais acima apontadas mostra-se acertado e proporcional, de modo que deve ser
mantido.
A atenuante da menoridade penal se faz presente no caso
concreto e foi devidamente considerada pelo Juízo a quo em sua sentença.
O regime para cumprimento da pena corporal foi o mais
brando possível: aberto.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto repressivo,
pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, incidindo, ademais, a
súmula 588 do STJ2.
Por fim, correta também a suspensão condicional da pena, na
forma do artigo 77 e seguintes do Código Penal.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.